Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-70.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminares rejeitadas. Confissão espontânea. Provas documentais e testemunhais. Ausência de excludente de ilicitude. Réu imputável. Condenação mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 14 da Lei de n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se, preliminarmente, caberia o acolhimento da tese da inépcia da denúncia e da declaração da nulidade da busca pessoal, bem como se seria o caso de absolvição do réu, com fundamento na ausência de justa causa para a condenação ou, subsidiariamente, se seria o caso do reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade. Questiona-se também a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a substituição da pena corporal por medida de segurança.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do CPP estão devidamente atendidos, constando da peça inicial o nome do denunciado, a data, horário e local do fato, bem assim todas as circunstâncias em que foram supostamente praticados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e gera a preclusão da alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória.
4. Não é possível desprezar a utilidade da notícia anônima para a configuração da justa causa para a busca pessoal prevista na norma do §2o do art. 240 do CPP, quando após diligência da policial militar, constata-se a existência de fundadas suspeitas.
5. Não demonstrado o perigo atual e inevitável que motivou o réu a adquirir e manter sob sua guarda a arma de fogo de uso permitido, nem a inexigibilidade de sacrificar o bem ameaçado, não se reconhece o estado de necessidade.
6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta, ou seja, não exige resultado naturalístico ou finalidade específica, sendo suficiente a posse sem autorização para caracterizar o ilícito.
7. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, porque corroborados pelas provas produzidas nos autos.
8. A prática de novo delito no curso do cumprimento da pena de processo pretérito é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pelo vetor da conduta social, na medida em que o réu quebrou a confiança da lei e do Juízo, que lhe franqueou o benefício confiando no seu senso de autodisciplina e responsabilidade.
9. A mera alegação de inimputabilidade, sem respaldo técnico, não é suficiente para justificar a aplicação de medida de segurança.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação improvida.